Tribunal: TJDFT
Processo: 0701362-19.2025.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONTOS EM FOLHA E EM CONTA-CORRENTE. LIMITE LEGAL OBSERVADO. APLICAÇÃO DA LEI DISTRITAL No 7.239/2023. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto contra decisão do Juízo da Vara Cível do Guará, que indeferiu a antecipação da tutela recursal em ação de conhecimento cumulada com obrigação de fazer, na qual se pleiteava a limitação dos descontos realizados diretamente em folha de pagamento e em conta-corrente da parte autora, com fundamento na Lei Distrital no 7.239/2023.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é possível limitar os descontos realizados em conta-corrente e folha de pagamento da agravante, à luz da Lei Distrital no 7.239/2023, em percentual que garanta o respeito ao mínimo existencial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação jurídica entre as partes se submete ao Código de Defesa do Consumidor, visto que configurada relação de consumo, nos termos dos arts. 2o e 3o da Lei no 8.078/1990.
4. A Lei Distrital no 7.239/2023 estabelece que a soma dos descontos em folha e em conta-corrente não pode exceder 30% da remuneração líquida do servidor, aplicando-se inclusive aos contratos em curso.
5. Constatado, a partir da documentação constante dos autos principais, que os descontos efetuados permanecem dentro do limite de 30% previsto na legislação distrital, não se vislumbra ilegalidade ou abuso a justificar a concessão de tutela recursal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: 1. A Lei Distrital no 7.239/2023 é aplicável aos contratos bancários em execução, inclusive no que diz respeito à limitação da soma dos descontos em folha e em conta-corrente a 30% da remuneração líquida do servidor. 2. Respeitado o limite legal de comprometimento de renda, não há ilegalidade na manutenção dos descontos pactuados.